Tribunal: TJES
Processo: 5009929-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009929-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO CARDOSO FAGUNDES
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009929-23.2023.8.08.0048

Recorrente: MARIA DA CONCEICAO CARDOSO FAGUNDES

Recorrido: BANCO CSF S/A

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. PEDIDO DE LIMINAR. (1) TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE, EM 30/12/2022, SUA RESIDÊNCIA FOI FURTADA, POR CONSEQUÊNCIA, TEVE SEU CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO, TENDO REGISTRADO BOLETIM UNIFICADO, NO ENTANTO, NÃO COMUNICOU A REQUERIDA E FORAM REALIZADAS COMPRAS NO CARTÃO QUE TOTALIZAM A MONTA DE R$2.121,38, MAS MESMO ASSIM SOLICITOU O CANCELAMENTO, APÓS O CARTÃO TER SIDO UTILIZADO E FICOU SURPRESA AO SABER QUE SEU NOME FOI INCLUÍDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, RAZÃO PELA QUAL POSTULA O CANCELAMENTO DA FATURA E A COMPENSAÇÃO MORAL.

(2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. (4) RECURSO AUTORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO BANCO. RISCOS DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS EFETIVADAS NO DIA DO FURTO AO CARTÃO QUE SÃO INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES TIPICAMENTE UTILIZADAS PELA TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR-SE TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DO BANCO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À RECORRENTE. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6) DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO EM TELA, NOTO QUE O REQUERIDO SUSTENTA QUE A AUTORA TERIA REVELADO O FURTO DO REFERIDO CARTÃO, FATO QUE OCASIONOU NAS COMPRAS EFETUADAS, AFIRMAÇÃO QUE RESTA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS ATRAVÉS DO
BOLETIM UNIFICADO
CONSTANTE NO
ID.: 5957312
. NO CASO DOS AUTOS, ENTENDO QUE REALMENTE OCORREU UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DAS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AINDA QUE EM SEDE INICIAL, A AUTORA CONFESSE NÃO TER INFORMADO AO BANCO O FATO OCORRIDO. EXTRAI-SE DA EXORDIAL QUE A REQUERENTE (PESSOA COM IDADE AVANÇADA, HIPOSSUFICIENTE, HUMILDE) TEVE SUA CASA INVADIDA, VINDO A SOFRER PERDAS DECORRENTES DE FURTO. ASSIM, NA MESMA DATA, A AUTORA BUSCOU A AUTORIDADE POLICIAL, OPORTUNIDADE EM QUE FOI LAVRADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA SUPRACITADO. POSTERIORMENTE, AO TOMAR CONHECIMENTO DE COMPRAS INDEVIDAS NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, A MESMA CIENTIFICOU-SE DE QUE O SEU NOME HAVIA SIDO NEGATIVADO. ASSIM, DENTRO DESSAS PREMISSAS FÁTICAS, ACRESCENTO QUE O QUE SE VERIFICA NO CADERNO PROCESSUAL, É A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, SENDO ATINGIDO O SEU LIMITE
EM UM ESTREITO LAPSO TEMPORAL
, FATO ESTE QUE PASSOU DESPERCEBIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPERIOSO DESTACAR QUE A AUTORA COMPROVA QUE NÃO ERA HABITUALIDADE DA MESMA EFETUAR COMPRAS NOS PATAMARES DEMONSTRADOS, FATO ESTE NÃO DESMENTIDO PELA REQUERIDA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ADEMAIS, A RECORRIDA NÃO SE DESINCUBIU DE PROVAR QUE O SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO TOMOU AS MEDIDAS PRELIMINARES, POSTO QUE A FRAUDE PODERIA TER SIDO VERIFICADA EM TEMPO HÁBIL. OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO AFIRME QUE É DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA A GUARDA DOS DADOS DA MESMA, COMPETE ÀQUELE A DETECÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NOS SERVIÇOS, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE RECORRENTES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR. A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE A CONSUMIDORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, POSTO QUE, NÃO OBSTANTE A CONSUMIDORA TER TIDO O SEU CARTÃO FÍSICO FURTADO E NÃO COMUNICADO À INSTITUIÇÃO ANTES DAS TRANSAÇÕES SUSPEITAS (LEMBRANDO SER SUA A OBRIGAÇÃO DE GUARDA DO PLÁSTICO), ACREDITANDO EU QUE DESCONHECIA ESTE FATO ATÉ CONSTATAR A FATURA E NEGATIVAÇÃO DOS SEUS DADOS, TEMOS QUE A INSTITUIÇÃO IGUALMENTE RESTOU OMISSA NA SEGURANÇA AO DETECTAR UMA SUPOSTA QUEBRA DE SEGURANÇA, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIR A SUA IMPLEMENTAÇÃO, DEVER DE CUIDADO E ZELO QUE DEVE TER DADA A SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. QUANTO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO, DADA NA AVANÇADA IDADE DA REQUERENTE, ENTENDO QUE OS TRANSTORNOS POR ELA SOFRIDOS ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR, DEVENDO SER ARBITRADA NO VALOR DE
R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
, CÁLCULO ESTE QUE DEVE TER COMO BASE A CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA POR ESTE RELATOR.
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA PARA QUE SEJAM CANCELADAS AS COMPRAS OBJETOS DA FRAUDE OCORRIDA, BEM COMO QUE SEJA RETIRADO O NOME DA DEMANDANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, E POR FIM SEJA CONDENADA A INSTITUIÇÃO RÉ AO PAGAMENTO DA MONTA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)